Tribunal: TJBA
Processo: 8021947-22.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8021947-22.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ANA DIAS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
HELDO ROCHA LAGO

AGRAVADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AGRAVO INTERNO.
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA NEGADA. PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE DEPÓSITO DA PARCELAS NO VALOR INCONTROVERSO. IMPOSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO
DE INSTRUMENTO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. Este E. Tribunal de Justiça já consolidou entendimento no sentido de não ser possível a concessão de liminar em ação revisional para que o contratante realize o depósito das parcelas no valor incontroverso.

2. Decisão em consonância com o entendimento deste TJ/BA. Agravo conhecido e não provido.

3.
E
m face do julgamento de mérito do Agravo de Instrumento, resta prejudicado o Agravo Interno.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento
n.º 8021947-22.2024.8.05.0000
e Agravo Interno n.º
8021947-22.2024.8.05.0000
.1.AgIntCiv
,
e
m que figura como
Agravante
Ana Dias dos Santos
e
Agravad
a

Banco Pan S.A.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO E

NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO
DE INSTRUMENTO

ao agravo, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 202
4
.

PRESIDENTE

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA